Tribunal: TCU
Processo: 006.933/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5101/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.933/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Valente Chamie (XXX.114.042-XX); Elvis Ferreira Pacheco Barreto (XXX.272.786-XX); Kelson Ribeiro Furtado (XXX.546.702-XX); Lucas de Castro Lima (XXX.894.506-XX); Marcio Fabio Hollsback da Costa (XXX.671.841-XX); Rivercleiton de Carvalho Moreira (XXX.501.393-XX); Roberio Monteiro de Souza (XXX.006.882-XX); Tiago Mota Martins Teixeira (XXX.645.932-XX); Vivian Rossi Marques da Costa (XXX.427.341-XX); Wanderson Goncalves (XXX.537.221-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.